Tribunal: CARF
Processo: 10183.005851/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005851/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE MALCOLM MARCONDES LARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREAS DE RESERVA
LEGAL. DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL. SÚMULA No 122 DO CARF.
ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)
ÁREA IMPRESTÁVEL PARA ATIVIDADE RURAL. IMPOSSIBILIDADE
DE RETIFICAÇÃO.
A retificação de área imprestável para atividade rural ser declarada pelo
contribuinte antes da notificação do lançamento, inteligência dos arts. 147 do
CTN e 42 da Instrução Normativa SRF no 256/2002.
MULTA POR FALTA DE PAGAMENTO. APLICABILIDADE.
A falha em apresentar informações precisas em DITR faz atrair a aplicação da
penalidade prevista no inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso, vencido o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que dele conheceu apenas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005851/2008-67
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005851/2008-67

parcialmente, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial para
restabelecer 2.523,5183 ha de área de reserva legal e 269,9427 ha de área de preservação
permanente.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSE MALCOLM
MARCONDES LARIOS contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada para “(...) alterar a área de pastagens de 2.8l3,6 ha para 6.400 ha, no Exercício 2004;
e para 5.600, no Exercício 2005.” (f. 485)
Da leitura da descrição dos fatos e enquadramento legal se extrai, em síntese, o
seguinte (f. 11/14):
Área Total do Imóvel: alteração do valor declarado em DITR de
13.777,6, ha para os 13.671,40 ha que constam na matrícula do
imóvel no 51341 e no laudo apresentado durante o procedimento
fiscal.
Área de Reserva Legal: A autoridade fiscal constatou a ausência
de averbação da reserva legal à margem da matrícula do imóvel em
data anterior à ocorrência do fato gerador do ITR. Portanto,
considerou que foi descumprido o art. 12, § 1°, do Decreto
4.382/02, quanto à reserva legal de 8.236,00 ha declarada em
ambas as DITRs.
De acordo com as autoridades fazendárias, o imóvel atualmente
está registrado com a matrícula n°51341, datada de 27/10/2005,
mas nela não consta averbação de reserva legal declarada nem há
referência à averbação dos 20% da área total constante nas
matrículas anteriores, de n° 8315, 26080, 26081 e 26082
apresentadas durante o procedimento fiscal.
Destacou que à época dos fatos geradores o imóvel era constituído
pelas matrículas anteriores, mas a área de reserva legal averbada de
20% do total do imóvel era menor que os 2734,2 ha declarados na
DITR. Acrescentou que, ainda assim, não foi possível considerar a
suposta área para fins de exclusão da base de cálculo dos ITRs
apurados, pois os contribuintes não apresentaram Ato Declaratório
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005851/2008-67

Ambiental – ADA protocolizado junto ao IBAMA em até 6 (seis)
meses, contados do término do prazo para entrega da DITR.
Área de preservação permanente (APPs): A autoridade fiscal
também considerou que nem a APP informada pelos contribuintes
nas DITRs (2.700,00 ha), nem aquela apontada no Laudo Técnico
apresentado durante o procedimento de fiscalização (269.90 ha)
poderiam ser consideradas para fins de exclusão da base de cálculo
dos ITRs 2004 e 2005. Isso porque os contribuintes não
apresentaram Ato Declaratório Ambiental — ADA protocolizado
junto ao IBAMA em até 6 (seis) meses, contados do término do
prazo para entrega da DITR.
Valor da Terra Nua: Foram acolhidos os valores informados no
laudo de avaliação apresentado durante a fiscalização.
Apreciada a impugnação (f. 392/405), restou o acórdão recorrido assim
ementado:
Assunto:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2004, 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ADA.
Por exigência da Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva
legal deve estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório
de Registro de Imóveis e ser reconhecida mediante Ato
Declaratório Ambiental – ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente
exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
ÁREA UTILIZADA. ALTERAÇÃO.
É possível a alteração da área utilizada do imóvel, mediante a
comprovação, nos Autos, de que a utilização ocorreu em níveis
superiores ao considerado no lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (f. 478)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 01/03/2012, recurso
voluntário (f. 515/535), arguindo, em caráter dito preliminar,
(...) a plena consideração dos laudos técnicos de avaliação e de
comprovação de APP, anexos no processo administrativo que a
este deu causa, (...) por serem baseadas em informações idôneas,
verdadeiras e comprovadas por Laudo Técnico de Avaliação, as
quais, servirão de base para que os ínclitos julgadores possam
decretar a reforma do auto de Infração anexo, que a este deu
motivo. (f. 522)
Quanto ao mérito, disse ser imperioso o reconhecimento de áreas imprestáveis
para atividade rural, APP e reserva legal, além de reiterar a necessidade de exclusão da multa
aplicada. Ao final, repisou não ter a DRJ apreciado a preliminar suscitada “(...) de vital
importância para o esclarecimento dos fatos, calcados no princípio da verdade material.” (f. 533)
É o relatório.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005851/2008-67

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em que pese rotular a alegação de ser necessário acatar as conclusões dos
laudos apresentados de “preliminar”, certo se tratar de questão de mérito. Não vislumbro,
portanto, ausência de apreciação da tese pela DRJ, eis que explicitados os motivos para a
manutenção da glosa das áreas declaradas: ausência de ADA. Os laudos técnicos, ao sentir dos
julgadores “a quo”, seriam inaptos a comprovar a ARL e a APP declaradas.
Feito esse registro, passo à análise do mérito
I – DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E RESERVA LEGAL (ARL)
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia a recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005851/2008-67

1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
No tocante às áreas de reserva legal, consabido que este Conselho editou o
verbete sumular de no 122, no qual consta que “[a] averbação (...) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).”
Fica claro, portanto, que a comprovação das áreas é feita documentalmente,
sendo prescindível a realização de diligências “in loco”. Não se trata de o “(...) Auditor Fiscal,
por razões que não sabemos, não querendo [realizar a diligência “in loco”], abriu mão desse
direito, por achar, talvez, muito mais prático optar pela tributação total da área (...)” (f. 524);
mas por mera desnecessidade.
Firmadas essas premissas, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
O Laudo Técnico (f. 166, 177 /178) afirma a existência de averbação de área de
reserva legal nas seguintes matrículas,

Matrícula no 8.315 – AV – 12 (F. 199): 440,0230 ha.
Matrícula no 26.080 – AV – 08 (F. 210 – 211): 1199,4680 ha
(incluindo APP de 155,6367 ha)

Matrícula no 26.081 – AV – 09 (F. 221 – 222): 884,0164 ha.

Matrícula no 26.082 – AV – 07 (F. 232 – 233): 200,5925 ha

(incluindo APP de 44,9151 ha)
O imóvel atualmente tem matrícula de n°51341, datado de 27/10/2005, do RGI
de Várzea Grande-MT, onde não consta averbação de reserva legal, tampouco faz referência à
averbação de reserva legal constante das matrículas anteriores de n° 8.3l5, 26.080, 26.081 e
26.082. Entretanto, quando da ocorrência dos fatos geradores do ITR de 2004 e 2005, o imóvel
era constituído pelas matrículas anteriores com averbação de 20% da área total de reserva legal,
resultando em uma área averbada de 2.724,0699 ha. Decontando-se as APPs indicadas nas
matrículas, comprovada ARL de 2.523,5183 ha.
Quanto à área de preservação permanente, diz que
(...) as imagens de satélite inseridas nos Laudos Técnicos de
Comprovação de Area de Interesse Ambiental e de Preservação
Permanente, juntados ao Processo Administrativo, por via de
atendimento à Intimação Fiscal, devidamente assinados pelo
Engenheiro Agrônomo LEONEL ALVES PEREIRA - CREA/MT
3517-D, devidamente elaborados em consonância com a NBR-
14653, da ABNT, comprovam a Reserva de Preservação
Permanente, somando 269,94 hectares” (f. 528).
A despeito de o Laudo de Área de Preservação Permanente (f. 340/ 350)
afirmar a existência de APP de 269,9427 ha, convenço-me apenas da extensão da APP averbada
nas matrículas, conforme já relatado, no total de 200,5516 ha – “vide” f. 210/211 e 232/233.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005851/2008-67

Registro ser a área aqui reconhecida bem inferior à declarada, de 2.700,0 ha (f. 4), integralmente
glosada pela fiscalização.
Por força do afastamento parcial das glosas das áreas declaradas como sendo
de reserva legal e preservação permanente, mister que se proceda ao recálculo do grau de
utilização para, consequentemente, encontrar a alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no
9.393/96.
II – DAS ÁREAS IMPRESTÁVEIS PARA ATIVIDADE RURAL
As áreas de pastagem declaradas foram integralmente acatadas pela
fiscalização; entretanto, após a apresentação de documentação pela parte ora recorrente, houve
por bem a DRJ alterá-las “(...) de 2.8l3,6 ha para 6.400 ha, no Exercício 2004; e para 5.600, no
Exercício 2005.” (f. 485) Pede a recorrente seja considerada como “Área Imprestável para
Atividade Rural” de 6710,25 ha., em ambos os exercícios da autuação.
Pretende, portanto, retificar as informações lançadas em sua própria
retificadora (f. 23 e 27), acatadas pela DRJ, sob a alegação de imperiosidade de acolhimento das
conclusões contidas no laudo. Em suma, pretende não só modificar a extensão, como ainda a
destinação da área.
Qualquer retificação da área comprovadamente imprestável para atividade rural
deveria ter sido realizada pelo próprio sujeito passivo antes da notificação do lançamento, por
meio de declaração retificadora, como determina os arts. 147 do CTN e 42 da Instrução
Normativa SRF no 256/2002. Ausente a retificadora, de fato, há a possibilidade de revisão de
ofício, desde que cabalmente comprovado o equívoco. O laudo é inapto a comprovação de dita
área, mormente por ter sido “(...) demonstrada a existência de rebanho em quantitativo que
comporta a aceitação da área (f. 20/21 e 24/25).” (f. 485) Rejeito, por essas razões, o pedido de
retificação.
III – DO AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA
O recorrente afirma ser “(...) ilegal e inoportuna a aplicação de multa incidente
sobre o crédito tributário, à ordem de 75% sobre tal montante, vez que em momento algum, o
sujeito passivo da obrigação tributária tentou locupletar-se mediante apresentação de meios
escusos ou documentação inidônea.” (f. 533)
A sanção aplicada não pretende punir condutas fraudulentas, incidindo “(...)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.” – “ex vi” do inc. I do art. 44
da Lei no 9.430/96. Por ter falhado em apresentar informações precisas em sua DITR, realizada a
conduta que faz atrair a aplicação da penalidade. Mantenho, por essas razões, a multa.
III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reestabelecer a
2.523,5183 ha. de área de reserva legal e 269,9427 ha. de área e preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.279 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005851/2008-67

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital